Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012238-22.2021.8.11.0000
PACIENTE: NATAL BRAGA BISPO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Natal Braga Bispo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de julho de 2021,em razão da suposta prática dos crimes de violação de domicílio em período noturno, ameaça e injúria (arts. 150, § 1o, 147 e 140 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, tendo a autoridade coimada de coatora homologado o flagrante e arbitrado a fiança no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), cuja importância não foi recolhida, além de impor medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006227-62.2021.8.11.0004.
Sustenta, o impetrante, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com afiança que lhe foi imposta, motivo pelo qual entende que a sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.
Assevera, ademais, que houve flagrante violação ao princípio acusatório, por afronta aos arts. 3-A e 311 do Código de Processo Penal, pois o magistrado impôs caução ao paciente sem pedido do Ministério Público nesse sentido.
Consigna, por derradeiro, que após a comunicação do flagrante, a autoridade acoimada de coatora não realizou a solenidade da audiência de custódia, ocasião em que o paciente tem o direito de ser ouvido, bem como será verificado se houve abusos cometido no ato da prisão.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o magistrado plantonista, ao homologar a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio em período noturno, ameaça e injúria (arts. 150, § 1o, 147 e 140 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, condicionou a sua soltura ao pagamento de fiança no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:
[...] Vistos em plantão judicial.
Trata-se auto de comunicação de flagrante, onde figura como autuado NATAL BRAGA BISPO, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO, AMEAÇA E INJÚRIA, tipificado(s) no(s) Art. 147, 150 - § 1o e 140 da DECRETO LEI No 2.848/40, com as implicações de Lei Maria da Penha.
Segundo consta do caderno investigativo, a GUPM foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de invasão de domicílio. Chegando ao local, a vítima passou a relatar que seu companheiro invadiu sua residência proferindo ameaças e chutando sua porta; que ao abrir a porta, o suspeito teria partido pra cima da vítima tentando agredi-la, o que só não se efetivou porque o filho da mesma conseguiu impedir o suspeito de concretizar a violência.
Vieram-me os autos conclusos
É o relatório.
Fundamento e decido.
- Da homologação da prisão em flagrante
De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que as condutas do suspeito, em tese, assumem dimensão penal no plano da tipicidade formal e material.
Denota-se que o suspeito foi surpreendido enquanto praticava os crimes em tela, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio.
A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.
Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento dos condutores, testemunhas, e demais formalizações, estando o instrumento devidamente assinado por todos.
Denota-se, por fim, que a autoridade assegurou ao preso às garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as notas de culpa e as notas de ciência das garantias constitucionais.
Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade dos autuados, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante.
Ultrapassada a análise da regularidade formal do flagrante, cabe perquirir, neste momento, acerca da necessidade de manter o indiciado encarcerado ou não, notadamente em virtude da representação ofertada pela autoridade policial.
Com efeito, diante da alteração legislativa empreendida pela Lei no 12.403/2011, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados nofumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.
A presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
Na espécie, o fumus comissi delitcti se encontra consubstanciado no Boletim de Ocorrência, além dos Termos de Depoimento e Termos de Declarações da vítima.
Noutro giro, no que toca ao periculum in libertis, nada obstante as graves infrações penais supostamente cometidas pelo suspeito, tenho que, sendo a prisão preventiva a ultima ratio e havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente as medidas protetivas em favor da ofendida, que serão oportunamente analisadas, tenho como inadequada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Ressalto, por oportuno, que muito embora a autoridade policial tenha fundado sua representação pela prisão preventiva no art. 313, III do CPP, não há notícias de que esteja em vigor anterior medida de proteção concedida em favor da vítima e em face do ora suspeito, o que lança por terra tal possibilidade, sem prejuízo de que, caso o suspeito volte a reincidir nas condutas criminosas e desde que já intimado das medidas protetivas de urgência adiante concedidas, tal circunstâncias volte a ser reanalisadas.
Nada obstante, como aduzido, as condutas não podem passar despercebidas, razão pela qual se mostra oportuna a aplicação ode medida cautelar diversa nos seguintes termos:
- Recolhimento de fiança no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ficando o indiciado vinculado às obrigações dos artigos 317 e 328 do CPP.
Ante o exposto, considerando tudo que dos autos consta, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA mediante o recolhimento da FIANÇA estipulada, nos termos que autoriza o art. 319 do CPP.
Ressalto, por oportuno, em caso de descumprimento das obrigações vinculadas à fiança, poderá este juízo decretar a prisão preventiva do autuado.
- Das medidas protetivas de urgência
Por conseguinte, analisando detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica, conforme informações prestadas no Boletim de Ocorrência e Termos de Declaração das vítimas.
Com o advento da Lei no 11.340/2006, popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha”, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e, independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público.
Ademais, conforme estatui a Lei 11.340/2006, em seu art. 5o, III, a violência doméstica contra a mulher se configura também quando advém de qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Neste contexto vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistente nas assertivas das ofendidas que indicam a grande possibilidade de concretização/reiteração da causação de mal injusto e grave.
Vale consignar que a aplicação das medidas protetivas se faz necessária no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos.
Ante o exposto e, diante do cenário fático trazido aos autos, em especial, as alegações das ofendidas, com fundamento no artigo 22, da Lei no 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente e que vigorarão pelo PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, a contar da intimação pessoal do agressor:
01 – Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
02 - A proibição do ofensor de se aproximar e/ou entrar em contato com a vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, devendo, ainda, evitar qualquer tipo de contato com estas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “a” e “b”);
03 - a proibição de frequentar a residência da ofendida, seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. (art. 22, III, “c”);
Com efeito, entendo ainda, como necessário o implemento das informações trazidas pela r. Autoridade Policial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização da seguinte diligência:
Notifique-se a r. Autoridade Policial e a vítima da presente decisão.
Intime-se o representado a fim de dar-lhe ciência das medidas protetivas retro aplicadas.
Cientifique-se o Ministério Público.
Fica desde já assegurado o disposto no § 3o do artigo 22 da Lei supra referida.
ADVIRTO o ofensor que caso descumpra as medidas impostas poderá ser decretada a sua prisão preventiva nos termos do artigo 20, da referida Lei.
Sirva a presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e ALVARÁ DE SOLTURA, (este último apenas após a comprovação do recolhimento da fiança pelo autuado.
Por fim, após cumpridas todas as determinações acima, PROMOVA a Secretaria da Vara o desmembramento dos feitos, passando o auto de prisão em flagrante e a medida protetiva a tramitar em autos próprios.
Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.
De Nova Xavantina para Barra do Garças/MT, 11 de julho de 2021 às 15h53min.
Ricardo Nicolino de Castro
Juiz de Direito Plantonista [...]. Destaques no original
No entanto, a despeito de o juiz plantonista ter concedido liberdade provisória ao paciente mediante o arbitramento de fiança no quantum correspondente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o valor acima estipulado ainda não foi pago; e, por isso, o acusado se encontra preso até o presente momento, uma vez que seu pedido poderia ser atendido com base no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da sua hipossuficiência para prestara aludida fiança.
E tais assertivas têm pertinência, porque da análise perfunctória destes autos, própria desta fase processual, é possível inferir que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau sem prejuízo do sustento pessoal, sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não escolheria continuar preso.
Todavia, não são pelas razões expostas nos parágrafos antecedentes que o pleito liminar deve ser deferido, mas porque o art. 313 do Código de Processo Penal somente autoriza a decretação da prisão preventiva nas hipóteses abaixo elencadas, desde que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 312, do dito Codex.
Aliás, o art. 313 e seu parágrafo têm a seguinte redação:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I docaputdo art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Vê-se, pois, que em relação à disposição de que trata o inciso I, as penas máximas dos delitos imputados ao paciente, ainda que somadas, não ultrapassam 4 (quatro) anos de detenção.
No diz respeito à hipótese do inciso II, é certo que não há registro deque o paciente seja reincidente na prática de conduta criminosa, seja referente a esse fato ou a outro.
E, no que alude à norma contida no inciso III, insta destacar que o próprio juízo de primeiro grau consignou que “não há notícias de que esteja em vigor anterior medida de proteção concedida em favor da vítima e em face do ora suspeito”.
Por fim, no respeitante à determinação encontradiça do parágrafo único do referido dispositivo, depreende-se que o paciente foi devidamente identificado no momento da sua prisão.
Logo, por qualquer ângulo que se examine esta ação constitucional é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, qualquer requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.
Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas protetivas de urgência estipuladas pelo juízo de primeiro grau.
Posto isso:
I - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Natal Braga Bispo, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas protetivas de urgência que foram impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fito de assegurar a incolumidade da vítima;
II -determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal;
III -determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
IV - determino, ademais, que o presente processo eletrônico seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
V - determino, finalmente, a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator